Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-93.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009781-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARGARIDA CORREIA DA SILVA GOMES - CPF: 383.434.791-49 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUANNE MARQUES SERRA - CPF: 054.859.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconheceu a inexigibilidade de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se há comprovação técnica suficiente do desvio de energia apta a legitimar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado por prova técnica em sentido contrário.

5. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, afasta a comprovação da irregularidade imputada, evidenciando a fragilidade do conjunto probatório.
Os critérios de apuração do débito se mostram inconsistentes diante do padrão de consumo, comprometendo sua legitimidade.

6. A cobrança indevida, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial e ao valor expressivo exigido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Contudo, o Recurso comporta parcial provimento para reduzir o dano moral, uma vez que inexistem consequências mais gravosas, como a efetiva suspensão do serviço ou negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O TOI tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastado por prova pericial que evidencie a ausência de comprovação técnica da irregularidade. 2. A concessionária deve comprovar o desvio de energia para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, especialmente diante da inversão do ônus da prova. 3. A cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando ausentes consequências concretas mais gravosas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1000042-13.2020.8.26.0590, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 19/04/2022; TJ-PE, Apelação Cível nº 0008307-68.2022.8.17.3090, Rel. Elio Braz Mendes, j. 08/10/2025; TJ-MT, Apelação Civil nº 1037498-90.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1009781-93.2018.8.11.0041, proposta por
Margarida Correa da Silva Gomes.

A Juíza singular julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 645429 e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.010,01 (dez mil, dez reais e um centavo), referente à recuperação de consumo. Ainda condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

Assevera que todos os procedimentos adotados observaram a legislação.

Aduz que não lhe competia comprovar a autoria da fraude, mas tão somente a anormalidade que comprometeu o faturamento, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Quanto aos danos morais, afirma que inexiste ato ilícito de sua parte, uma vez que a cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento estão respaldadas na legislação vigente e nas normas da ANEEL, não havendo nexo de causalidade apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e reconhecimento da regularidade do débito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões juntada no Id. 358767396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Margarida Correa da Silva
Gomes ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que é titular da Unidade Consumidora nº 6/341119-6 e que, em novembro de 2017, após realizar a troca do padrão de energia e solicitar a substituição do medidor, recebeu a visita de prepostos da Requerida, que lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 645429, alegando suposto desvio de energia no ramal de ligação.

Argumentou que assinou o documento sem compreender seu teor técnico, diante de sua baixa escolaridade, e sem a presença de perito especialista e que, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 10.010,01 (dez mil, dez reais e um centavo), referente ao período de janeiro/2016 a outubro/2017.

Aduziu que jamais praticou fraude ou desvio de energia elétrica, que sempre quitou regularmente as faturas de consumo e que a cobrança era desprovida de respaldo técnico idôneo. Requereu, liminarmente, a abstenção de corte do fornecimento e de negativação do seu nome, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, determinando a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inclusão do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como foi deferida a inversão do ônus da prova.

Na contestação, a Concessionária Requerida defendeu a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que a inspeção realizada em 08/11/2017, acompanhada pela própria Autora, constatou desvio de energia no ramal de ligação, fato documentado no TOI nº 645429, com registro fotográfico da irregularidade. Sustentou que o procedimento observou integralmente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que não lhe competia identificar a autoria da irregularidade, mas tão somente demonstrar a anormalidade que comprometeu o registro correto do consumo, e que o aumento do consumo verificado após a regularização evidencia a captação de energia sem o correspondente pagamento no período recuperado. Alegou, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

Durante a instrução processual, foi realizada prova pericial de engenharia elétrica pela empresa NOCTUA PERITAS, subscrita pela Engenheira Eletricista Bruna Negrisoli Pasqualotto, portadora do CREA/MT nº 037268. O perito, após análise documental e vistoria no local, concluiu que as evidências apresentadas pela Concessionária, em especial os registros fotográficos, não comprovam de forma inequívoca a existência de desvio de energia, inexistindo demonstração técnica suficiente do ponto de derivação e da destinação da suposta irregularidade.

Concluiu, ainda, que, embora o procedimento de cálculo adotado estivesse formalmente adequado à regulamentação vigente, não há comprovação técnica que ateste, de forma incontestável, a ocorrência de desvio de energia elétrica na unidade consumidora em análise. Registrou, ademais, que a média de consumo aplicada para a recuperação (572,7 kWh) é substancialmente superior ao consumo histórico da unidade (204,6 kWh) e ao consumo posterior à eliminação da suposta irregularidade (284,9 kWh), evidenciando significativa desproporcionalidade entre o valor cobrado e o perfil real de consumo da unidade.

A Autora manifestou-se concordando integralmente com as conclusões do laudo. A Requerida, embora intimada, não apresentou impugnação.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do TOI nº 645429 e a inexistência do débito no valor de R$ 10.010,01 (dez mil, dez reais e um centavo), condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixou os demais encargos de sucumbência.

Inconformada, a Concessionária interpôs este Recurso de Apelação.

Nas suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

Alega que, durante a inspeção, foi constatado desvio de energia no ramal de ligação da unidade consumidora da Recorrida, com lavratura do TOI nº 645429, acompanhado de registro fotográfico da irregularidade, e que o procedimento observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Afirma que a irregularidade era externa ao medidor, o que dispensava a realização de perícia pelo INMETRO, e que o aumento significativo do consumo verificado após a regularização comprova a existência do desvio.

Defende que não lhe competia identificar a autoria da irregularidade, mas tão somente demonstrar a anormalidade que comprometeu o faturamento. Assevera que inexiste ato ilícito e que a sentença merece reforma integral ou, subsidiariamente, redução do valor fixado a título de danos morais.

Desde logo, verifica-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Nesse contexto, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparada à concessionária.

Cumpre registrar que o procedimento adotado pela Concessionária à época dos fatos foi regido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, norma vigente em novembro de 2017, data em que foi realizada a inspeção na unidade consumidora da Recorrida.

A despeito dos argumentos da Recorrente, embora tecnicamente pertinentes, não são suficientes para reformar a sentença.

O Termo de Ocorrência e Inspeção goza de presunção relativa de veracidade, por ser emanado de concessionária de serviço público incumbida de prestar serviço essencial. Essa presunção, todavia, não é absoluta e pode ser infirmada pela produção de prova em sentido contrário.

A propósito
: presunção de veracidade do TOI que é relativa e pode ser infirmada pela produção de prova em sentido contrário
. (TJ-SP - AC: 10000421320208260590, Relator.: Rodolfo Pellizari, j. 19/04/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, p. 19/04/2022).

E mais:
o TOI, enquanto ato administrativo unilateral, não goza de presunção absoluta de veracidade, devendo ser confrontado com outras provas, especialmente quando impugnado por laudo técnico particular elaborado por profissional habilitado e fundamentado em inspeção e documentação técnica
. (TJ-PE - Apelação Cível: 00083076820228173090, Relator.: Elio Braz Mendes, j. 08/10/2025).

No caso, o laudo pericial judicial, produzido por engenheira eletricista nomeada pelo Juízo, após análise documental e vistoria in loco, foi conclusivo ao afastar a comprovação inequívoca da irregularidade. O
expert
consignou que as fotografias apresentadas pela Concessionária não identificam, de forma técnica e suficiente, o ponto de derivação da suposta irregularidade, tampouco a destinação da energia que teria sido desviada, o que inviabiliza a imputação do débito à consumidora com base nesse conjunto probatório.

A desproporcionalidade do cálculo adotado reforça essa conclusão. A Energisa utilizou como base de recuperação a média de 572,7 (quinhentos e setenta e dois vírgula sete) kWh mensais, ao passo que o consumo efetivamente registrado após a suposta regularização foi de apenas 284,9 (duzentos e oitenta e quatro vírgula nove) kWh, valor que corresponde a menos da metade do critério estimativo empregado.

Essa discrepância evidencia que a média aplicada não reflete o padrão real de consumo da unidade, comprometendo a própria base de apuração do débito e revelando cobrança incompatível com o perfil histórico da Recorrida.

A Concessionária, intimada após a juntada do laudo, deixou de apresentar parecer técnico divergente ou qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões do
expert
do Juízo.

Considerando a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, incumbia-lhe demonstrar a regularidade da medição e a efetiva existência de consumo não faturado, ônus do qual não se desincumbiu. Tal inércia, em contexto de prova técnica conclusiva produzida sob o crivo do contraditório, assume especial relevância e corrobora a improcedência da tese defensiva.

Dessa forma, a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe, como corretamente decidido na origem. A sentença recorrida, portanto, está em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesse sentido, tem reiteradamente decidido esta Câmara:

4.
Provas técnicas e histórico de consumo demonstram cobrança atípica e sem justificativa técnica, com falha da concessionária em comprovar a regularidade da medição
. 5. Laudo pericial indica que o consumo medido superou em mais de 400% a média histórica, sem compatibilidade com a carga instalada. 6. Constatada falha na prestação do serviço essencial e cobrança indevida, apta a ensejar a reparação moral. (TJ-MT – Apelação Civil n. 1037498-90.2024.8.11.0002, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, DJEN 09/02/2026 – sem grifos no original).

Quanto ao dano moral, é certo que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas ao consumidor, não acarreta, por si só, o dever de indenizar por danos morais. Contudo, as particularidades do caso concreto afastam essa conclusão.

A Recorrida, pessoa humilde, auxiliar de serviços gerais, com apenas a 2ª série do ensino fundamental, permaneceu por anos sujeita à ameaça de cobrança de R$ 10.010,01 (dez mil, dez reais e um centavo), valor vultoso para seus padrões econômicos, e à iminente possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à sua subsistência, bem como de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A interrupção do serviço e a negativação somente não se concretizaram porque foi deferida a tutela de urgência nos autos. Acresce-se a isso o longo tempo de tramitação do feito, durante o qual a Recorrida conviveu com a incerteza e a angústia decorrentes de cobrança expressiva sem respaldo técnico. Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade da consumidora, configurando o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, sabe-se que na fixação dessa verba deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Neste contexto, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados pelos Tribunais pátrios para casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

Isso porque a tutela de urgência deferida impediu a concretização de efeitos mais gravosos, como a interrupção do fornecimento de serviço essencial e a inscrição em cadastros restritivos, circunstância que atenua a intensidade do dano experimentado.

Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se adequa ao caso concreto, cumprindo com eficiência as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e reduzo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026